Tribunal: STF
Processo: HC 266324
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1.  A defesa de Aline Gabriela Brandao impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra decisão monocrática proferida por ministro do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme se depreende dos autos, a paciente foi presa preventivamente, sob a suspeita da prática dos crimes de tráfico de drogas e integrar organização criminosa. 

O impetrante, em síntese, alega que a paciente é mãe de criança de 3 anos e de adolescente com TDAH e TEA, fazendo jus à substituição da preventiva por domiciliar, nos termos dos arts. 318, V, e 318-A, I e II, do Código de Processo Penal. 

É o relatório. Decido.
 
2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Reputo inadmissível o habeas corpus.

Como se sabe, o Supremo consolidou jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de ministro de tribunal superior, por caracterizar supressão de instância (HC 244.655 AgR, ministro Edson Fachin; HC 248.694 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 246.682 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 243.889 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 248.658 AgR, ministro Cristiano Zanin, HC 248.674 AgR, Flávio Dino; e HC 246.390 AgR, da minha relatoria).

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 244.274 AgR, da minha relatoria; e o HC 243.077, ministro Edson Fachin. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 

Ademais, melhor sorte não socorre à parte impetrante no que toca à pretendida substituição da prisão preventiva imposta à paciente por prisão domiciliar, com a alegação de possuir filho menor de 12 anos. 

O Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar às presas provisórias que estiverem gestantes ou forem mães ou responsáveis por crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (HC 143.641, ministro Ricardo Lewandowski).

Nesse sentido, conforme exposto pelo ministro relator na decisão monocrática proferida: 

Ademais, ao indeferir o pedido de revogação da prisão, disse o Magistrado que  a requerente exerce papel relevante na organização criminosa investigada, valendo-se sobretudo da sua condição de advogada, tanto que já permaneceu segregada em outro Estado da Federação. Além disso, apesar dos principais delitos imputados aos membros da organização seja tráfico de drogas e associação para o tráfico, as provas existentes nos autos principais dão conta que a consecução desses delitos envolve a prática de inúmeros outros, tais como extorsões, roubos e até homicídios que envolvem violência e grave ameaça (fl. 100 – grifo nosso). (grifei)

Nesse sentido, conforme corretamente exposto pelo ato dito coator, “a requerente exerce papel relevante na organização criminosa investigada, valendo-se sobretudo da sua condição de advogada”, de modo que não há ilegalidade passível de correção na presente via.

Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto no art. 318-A do CPP, desde que fundamentada a excepcionalidade (na espécie, o papel relevante da agravante na estrutura criminosa, a qual conta com histórico de consecução de diversos crimes de gravidade exacerbada). Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 183.614, ministro Marco Aurélio; HC 190.798 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.956 AgR, ministro Edson Fachin.


3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente